Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra HALLEFF ARAÚJO AVILLA NEIVA, ora paciente. Em seu arrazoado, o ilustre impetrante discorre quanto ao não cabimento da medida constritiva, considerando não existir indício no sentido de que o paciente represente risco à ordem pública. Assevera também que a a custódia preventiva é medida excepcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, em caso de ser mantida a segregação, argumenta que deve ser mantido o regime semiaberto, ao qual estava sujeito o paciente no momento de sua prisão, pois se encontrava trabalhando e contribuindo para o sustento de sua família. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para que a prisão do paciente seja revogada, ainda que debaixo de medidas alternativas. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos do inquérito (autos no 0701103-55), constata-se que o paciente foi preso em flagrante em 11/02/2021, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 180 do CP e 14 da Lei 10.826/03. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, o paciente e outros dois indivíduos foram abordados em um veículo identificado como objeto de roubo, que apresentava placa clonada na ocasião. Além disso, segundo a ocorrência, no interior do veículo foi encontrada uma arma de fogo tipo “garrote”. Conforme informações da autoridade policial condutora do flagrante, o carro “estava sendo utilizado para a prática de outros crimes no Distrito Federal, incluindo um furto em residência (...) ocorrido no dia 09/02/21” (ID 83574495 do IP). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23485465): “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 62/2021-04a DP, Ocorrência Policial n.o 940/2021-01a DP, processo no 0701103-55.2021.8.07.0014, VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF, lavrado em desfavor de HALLEFF ARAUJO AVILA NEIVA e de JEDEÃO DOS SANTOS COSTA MAIA, presos pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art.180 caput do CPB e art. 14 da Lei 10.826/03, e em desfavor de JOÃO GABRIEL NOVAIS BRANDÃO, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 180 caput do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33 caput da Lei 11.343/06. (...) Sob a análise das condições pessoais dos autuados observo que todos possuem vasta folha de antecedentes criminais ostentando condenações transitadas em julgado além do fato de que JEDEÃO e HALLEF estavam em cumprimento de pena por condenações pretéritas. Chamo atenção para o fato de que após a apresentação dos autuados na Delegacia foi possível vincular os pertences encontrados em poder dos autuados com outras ocorrências criminais o que denota que o grupo encontra-se em plena atividade criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Em face dos fatos acima retratados, não é possível vislumbrar no caso em exame, ao menos por um juízo de restrita delibação, a existência de constrangimento ilegal ou qualquer outro tipo de abuso, que possam justificar o provimento judicial vindicado à guisa de liminar. Como visto, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, baseando-se sobretudo na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Trata-se de fundamento idôneo, incidente nos casos em que “a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto, “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 1063). Apesar do seu conceito abrangente, a ordem pública exprime um senso de proteção à coletividade, a partir do impedimento de novas infrações penais. O histórico criminal do paciente é extenso, contemplando a folha de antecedentes penais inúmeras condenações - inclusive transitadas em julgado - por crimes patrimoniais, além de inquéritos e registros na Vara da Infância e Juventude (ID 83599022 do IP). Além disso, conforme consta na ata da audiência de custódia, o paciente estava cumprindo pena referente à outra condenação no momento em que foi preso. A jurisprudência dos Tribunais do país é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). É indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, é de curial sabença que a via eleita não é o meio adequado para a discussão do regime de cumprimento da pena, tratando-se de questão a ser submetida ao d. Juízo da Execução. Por outro lado, a mera alegação no sentido de que o paciente estava trabalhando não é fundamento a interferir em eventual regressão de regime, sobretudo quando o próprio condenado tenha descumprido as regras estabelecidas para a progressão. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Dispensadas as informações por parte do d. Juiz do conhecimento, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.